Tribunal: TJSP
Processo: 1037001-82.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Com o julgamento do agravo em desfavor da embargante, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo à sentença - O julgador examina a questão à luz dos argumentos das partes diante da prova que existe no processo - Encontrando outros fundamentos, cuja adoção excluem aqueles invocados pela parte, ou se sua aplicação não conduz ao que pretende a embargante, tal

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Com o julgamento do agravo em desfavor da embargante, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo à sentença - O julgador examina a questão à luz dos argumentos das partes diante da prova que existe no processo - Encontrando outros fundamentos, cuja adoção excluem aqueles invocados pela parte, ou se sua aplicação não conduz ao que pretende a embargante, tal não implica em omissão - O que tem que ser examinado são os fatos e depois se aplicar a norma pertinente - A embargante é que deveria ter dito no que, a seu ver, tais fundamentos jurídicos interfeririam no julgado e não ficar no campo das alegações genéricas - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037001-82.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ILDA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
CLAUDIO MALVA VALENTE e RITA DE CÁSSIA ALVES VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037001-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23517 – Guarulhos - MP
2
Voto no 23517
Embargos de declaração no 1037001-82.2018.8.26.0224-50000
Embargante: Ilda Maria da Silva
Embargados: Cláudio Malva Valente e Rita de Cássia Alves Valente
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Com o julgamento do
agravo em desfavor da embargante, não há que se falar em
concessão de efeito suspensivo à sentença - O julgador
examina a questão à luz dos argumentos das partes diante da
prova que existe no processo - Encontrando outros
fundamentos, cuja adoção excluem aqueles invocados pela
parte, ou se sua aplicação não conduz ao que pretende a
embargante, tal não implica em omissão - O que tem que ser
examinado são os fatos e depois se aplicar a norma
pertinente - A embargante é que deveria ter dito no que, a
seu ver, tais fundamentos jurídicos interfeririam no julgado
e não ficar no campo das alegações genéricas - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto diante do V.
Acórdão de fls. 1184/1182 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante e que foi assim ementado: “JUSTIÇA
GRATUITA - Cabimento à apelada, por demonstrada a sua condição de pobreza -
Benefício concedido sem efeito retroativo. AÇÃO POSSESSÓRIA - Requerida que firmou
acordo para pagamento parcelado do preço de imóvel objeto de invasão - Validade -
Descabimento de inclusão de associação, posto que os promitentes vendedores são os
apelados - Possibilidade de participação da esposa do apelado. RECONVENÇÃO -
Descabimento diante de ação dúplice como a possessória - Insurgência a respeito que
não comporta alteração. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO
OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - Validade - Questão alcançada pela coisa
julgada - Recorrida que, ademais, não as identificou, valorou ou demonstrou sua
realização, nada trazendo em termos probatórios na oportunidade da resposta.
COMPARECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AO PROCESSO -
Desnecessidade, pois dos promitentes vendedores não se tratam. NULIDADE DO
CONTRATO E DE SUAS CLÁUSULAS, BEM COMO DOS ATOS REGISTRÁRIOS
ANTERIORES DA GLEBA MAIOR - Questões que só podem ser dirimidas por ação
própria movida para tal finalidade, que com a possessória não se confunde - Validade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037001-82.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 23517 – Guarulhos - MP
3
de qualquer maneira, das cláusulas que estipulam o preço e forma de pagamento
(pactuada de forma livre pelas partes) e da previsão do direito de retomada em caso de
descumprimento da obrigação de pagamento, cujo descumprimento é incontroverso -
Decisão mantida - Recurso de apelação desprovido com majoração dos honorários
advocatícios diante da atuação na fase recursal para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida à vencida”.
Aduz a embargante que deveria haver análise do pedido de efeito
suspensivo, contraditória a alegação de que seria necessária formulação por petição
autônoma. Não foram analisados os dispositivos legais cuja aplicação se postulou.
É o relatório.
Pudesse ou não ser aviado na própria petição recursal o pedido de efeito
suspensivo, que não pode, a esta altura, já definida a situação, está comprovado que falta
à embargante verossimilhança de suas alegações e probabilidade do direito. Em casos
tais, como apontam as normas citadas pela embargante, a execução do julgado em sede de
ações possessórias (procedimento sincrético ou executivo lato sensu), deve se dar
prontamente e ser cumprida a decisão desde logo, não havendo motivo algum para
conceder efeito suspensivo ao apelo após seu julgamento em desfavor da parte que
requer.
O julgador examina a questão à luz dos argumentos das partes diante da
prova que existe no processo. Encontrando outros fundamentos, cuja adoção excluem
aqueles invocados pela parte, ou se sua aplicação não conduz ao que pretende a
embargante, tal não implica em omissão. O que tem que ser examinado são os fatos e
depois se aplicar a norma pertinente. A embargante é que deveria ter dito no que, a seu
ver, seus argumentos interfeririam no julgado e não ficar no campo das alegações
genéricas.
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator